Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600072-29.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600072-29.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 05/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600072-29.2020.6.16.0083
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600072-29.2020.6.16.0083
que julgou parcialmente procedente a presente Representação para: a) absolver o Representado
Kleber Luiz Priamo; b) condenar o Representado Rafael Barreto de Gois ao pagamento de multa no
valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais); c) fixar o valor de R$ 1.000,00
como multa para cada caso de divulgação da pesquisa eleitoral pelos Representados.
(Representação nº 0600072-29.2020.6.16.0083 ajuizada pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB (Diretório Municipal de Santo Antônio do Sudoeste/PR) em face de Kleber Luis
Priamo, vulgo "Zico Talita", e de Rafael Barreto de Gois, vulgo "Clone" ou "Rafael Gradaschi", com
fundamento nos arts. 35, incs. IV e V, do Código Eleitoral, e 33, da Lei 9.504/97, alegando que os
representados divulgaram pesquisa eleitoral sem o prévio registro das informações. Alegou que o
representado Kleber Luis Priamo realizou a contratação de pesquisa eleitoral junto à empresa
Verum Pesquisas e Consultorias - Eireli para apurar intenção de voto e tendências eleitorais, no
município de Santo Antonio do Sudoeste/PR e que, munido do resultado, permitiu e divulgou, via
whatsapp, as informações contidas no documento. Afirmou que a pesquisa realizada não teve o
prévio registro das informações mínimas elencadas no art. 33, da Lei. 9.504/97, e que diversos
eleitores do município tiveram acesso ao seu resultado. Alegou também que o representado Rafael
Barreto de Góis, após ter acesso ao conteúdo da pesquisa eleitoral, encaminhou, via whatsapp, o
resultado da pesquisa aos eleitores do município. Transcrição da pesquisa: "2 - Se a eleição para
prefeito de Santo Antônio fosse hoje, destes nomes, em quem o(a) sr (a) votaria? Valdir Oldra 8%
Zelírio Ferrari 9,1% Zico Talita 5,4% Pingo 13,4% Não sabe ou não opin... 12,5%". Imagens do
compartilhamento da pesquisa nos grupos de Whatsapp: Play lanches e Manda ver. Alega ainda
que Rafael Barreto também compartilhou a imagem alusiva ao atual prefeito Zelírio Peron Ferrari
para o fim de denegrir a sua imagem pessoal, haja vista que o mesmo pertence ao quadro
societário da empresa Peron Ferrari S/A (imagem de um busto com uma corda no pescoço). Aduz
que a empresa Verum Pesquisas na Representação nº 0600070-59.2020.6.16.0083, movida pelo
partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB (Diretório Municipal de Santo Antônio do
Sudoeste/PR) em face de Verum Pesquisas e Consultoria Eireli, citou que o contratante
disponibilizou os dados da pesquisa à Sra. Elizete Gradaschi, que convive com o representado
Rafael; recurso de Rafael Barreto de Gois com pedido de efeito suspensivo). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
(RECORRENTE)
FRANCO ZELIRIO FERRARI (ADVOGADO)
RAFAEL BARRETO DE GOIS (RECORRENTE)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (Diretório
Municipal de Santo Antônio do Sudoeste PR)
(RECORRENTE)
FRANCO ZELIRIO FERRARI (ADVOGADO)
KLEBER LUIS PRIAMO (RECORRIDO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
RAFAEL BARRETO DE GOIS (RECORRIDO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
(RECORRIDO)
FRANCO ZELIRIO FERRARI (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (Diretório
Municipal de Santo Antônio do Sudoeste PR) (RECORRIDO)
FRANCO ZELIRIO FERRARI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11963
516
20/10/2020 16:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.487

RECURSO ELEITORAL 0600072-29.2020.6.16.0083 – Santo Antônio do Sudoeste –
PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
- OAB/PR4342300A
ADVOGADO: FRANCO ZELIRIO FERRARI
RECORRENTE: RAFAEL BARRETO DE GOIS
- OAB/SC36641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR99710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR30885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR40800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (Diretório Municipal de Santo
Antônio do Sudoeste PR)
- OAB/PR4342300A
ADVOGADO: FRANCO ZELIRIO FERRARI
RECORRIDO: KLEBER LUIS PRIAMO
- OAB/SC36641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR99710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR30885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR40800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
RECORRIDO: RAFAEL BARRETO DE GOIS
- OAB/PR40800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/SC36641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR30885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR99710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
RECORRIDO: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
- OAB/PR4342300A
ADVOGADO: FRANCO ZELIRIO FERRARI
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (Diretório Municipal de Santo
Antônio do Sudoeste PR)
- OAB/PR4342300A
ADVOGADO: FRANCO ZELIRIO FERRARI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 11963516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016041394200000011409292
Número do documento: 20102016041394200000011409292

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO – DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM
PRÉVIO REGISTRO – ART.33, §3º, DA LEI 9.504/97 C/C ART.17 DA
RESOLUÇÃO TSE nº23.453 – SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE
:
RECURSO DO REPRESENTADO
PESQUISA ELEITORAL IRREGULAR ENCAMINHADA EM GRUPOS DO
WHATSAPP. DIVULGAÇÃO PARA CONHECIMENTO PÚBLICO
COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART.33, §3º,
DA LEI 9.504/97 –
: PRETENSÃO DE
RECURSO DO REPRESENTANTE
CONDENAÇÃO DO RECORRIDO CONTRATANTE DA PESQUISA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRIDO FOI O
RESPONSÁVEL PELA DIVULGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE
INCUMBIA AO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA AO RECORRIDO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.
1.O representado interpôs Recurso Eleitoral pretendendo a reforma da
sentença quanto à condenação imposta pela divulgação de pesquisa
eleitoral sem prévio registro.
2.No caso em apreço, restou comprovado nos autos que o representado
divulgou imagens da pesquisa em grupos de whatsapp e que a mesma
imagem foi encaminhada em outros grupos, configurando a divulgação da
pesquisa irregular para conhecimento público, conduta vedada pelo artigo
33, §3º, da Lei 9.504/97.
3.A pretensão recursal do partido representante, de responsabilização e
condenação do Recorrido Kleber, também não merece ser acolhida,
porquanto não restou comprovada sua responsabilidade pela divulgação.
4.Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de dois Recursos Eleitorais interpostos por MDB – MOVIMENTO

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO e RAFAEL BARRETO DE GÓIS, em face de sentença
(ID 10612266) que julgou parcialmente procedente a Representação por divulgação de
Num. 11963516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016041394200000011409292
Número do documento: 20102016041394200000011409292

ajuizada pelo recorrente
pesquisa irregular
MDBem face de RAFAEL BARRETO DE GÓIS
e KLEBER LUIZ PRIAMO com fundamento nos artigos 33 da Lei nº9.504/97 e 2º e 17 da
,
Resolução TSE nº23.600/2019.
2.A sentença recorrida absolveu o Recorrido Kleber Luiz Priamoe condenou o

Representado Rafael Barreto de Góisao pagamento de multa no valor de R$53.205,00 pela
divulgação de pesquisa eleitoral irregular, fixando multa no valor de R$1.000,00 para cada caso
de divulgação da pesquisa eleitoral pelos Representados.
3.Em suas razões recursais (id. 10612516),

RAFAEL BARRETO GÓIS alegou, em suma,
que não restou comprovada a divulgação da pesquisa para o público geral, senão com
finalidade de discussão política. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a
concessão de efeito suspensivo e o provimento para reformar a sentença e afastar a
condenação do Recorrente pela prática da divulgação irregular de pesquisa.
4.O partido recorrido apresentou contrarrazões sustentando que os documentos juntados
comprovam a divulgação de pesquisa em desacordo com a legislação eleitoral e, ao final,
pugnou pelo desprovimento do Recurso com a consequente manutenção da sentença
Recorrida neste tópico (ID 10613066).
5.O partidoMDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO tambéminterpôs

Recurso Eleitoral (ID 106125516), sustentando que o Recorrido KLEBER LUIZ PRIAMO
também deveria ser responsabilizado, tendo em vista que é o contratante da empresa
responsável por realizar a pesquisa e permitiu a divulgação ilegal da pesquisa eleitoral através
do aplicativo “WhatsApp”.
6.Ao final, pugnou pelo conhecimento e o provimento do Recurso a fim de condenar Kleberao
pagamento da multa correspondente, nos termos do artigo 33, §3º, da Lei nº9.504/97 c/c o
artigo 17 da Resolução n°23.453 do TSE.
7.O Recorrido Kleberapresentou contrarrazões ao Recurso alegando que o ônus de provar a
divulgação ilegal era do partido recorrente, o que não ocorreu no andamento do processo. Por
fim, requereu o desprovimento do Recurso e a manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos (id. 10612816).
8.O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto por Rafael Barreto de Góis, por entender estar demonstrado nos autos que o
recorrente divulgou a pesquisa eleitoral sem registro em um grupo de “Whatsapp”, composto
por inúmeros integrantes de diversos segmentos sociais (id. 10613166).
9.Da mesma forma, o MPE entendeu que o Recurso interposto pelo partido MDBtambém deve

ser desprovido, em razão da ausência de provas nos autos de que Kleberfoi o autor da
divulgação da pesquisa eleitoral em grupo WhatsApp (id. 10613266).
10.Após, os autos foram conclusos a este Relator para análise do pedido de concessão de
efeito suspensivo ao Recurso interposto por Rafael Barreto de Góis, o que foi indeferido na
decisão de id. 10663566, por ausência de fundamentação que justificasse a concessão da
tutela pretendida.
11.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento de ambos recursosinterpostos (id. 10860866).
É o Relatório.
Num. 11963516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016041394200000011409292
Número do documento: 20102016041394200000011409292

VOTO
1.Conheço dos recursos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.A presente demanda visa a apuração de divulgação irregular de uma pesquisa sem prévio
registro junto à Justiça Eleitoral que teria sido contratada pelo Representado Kleber, ora

recorrido, e divulgada em grupos de “Whatsapp” pelo representado Rafael.
3.O Douto Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a representação, absolvendo
o Representado

Klebere condenando somente o Representado Rafaelpela divulgação de
pesquisa eleitoral irregular, com fundamento no artigo 33, §3º, da Lei nº9.504/97 e artigo 17 da
Resolução nº23.600 do TSE.
4.Por questão lógica, passa-se a analisar, primeiramente, o recurso interposto pelo
representado RAFAEL BARRETO DE GÓIS, vez que eventual provimento pode prejudicar

a pretensão do também recorrente MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
.
:
I) Do recurso de RAFAEL BARRETO DE GÓIS (REPRESENTADO)
5.Conforme constante no relatório, o Recorrente busca a reforma da decisão, alegando
ausência de provas da divulgação de pesquisa eleitoral irregular para o público em geral, bem
como que a divulgação da pesquisa ocorreu somente em um grupo denominado “Manda ver”
que tinha como objetivo apenas discussões e debates políticos.
6.Antes de se adentrar na análise do caso em concreto, cumpre destacar o dispositivo legal
que regula especificamente a matéria e estabelece os requisitos para a regularidade da
pesquisa eleitoral e seu conhecimento pelo público. Neste sentido o disposto no artigo 33 da
Lei nº9.504/97 dispõe:
Art.33 - As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e
área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de
erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado.
7.A pesquisa objeto da Representação eleitoral foi contratada pelo recorrido KLEBER

PRIAMO e realizada pela empresa especializada Verum Pesquisas e Consultoria
Num. 11963516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016041394200000011409292
Número do documento: 20102016041394200000011409292

EIRELI, sendo destinada a apurar intenção de voto e tendências eleitorais no município de
Santo Antônio do Sudoeste – Paraná, não sendo contratada para publicação e divulgação,
motivo pelo qual haveria necessidade de registro, conforme termos do contrato juntado no ID
10611066.
8.Neste sentido, sabe-se que,
, as
na ausência de registro perante a Justiça Eleitoral
informações contidas na referida pesquisa devem ser de uso e conhecimento exclusivo do
contratante, com fins de orientação intrapartidária, sendo vedada sua divulgação para o público
geral.
9.Da análise das provas juntadas aos autos, resta evidente que houve a divulgação da
pesquisa irregular pelo Recorrente em grupos de WhatsApp. Conforme as imagens
colacionadas na inicial, não há dúvidas de que foi o Recorrente quem divulgou a pesquisa
irregular a um grupo denominado “Manda Ver”, formado por diversas pessoas que não podiam
ter o conhecimento das informações contidas na pesquisa, tendo em vista a ausência de prévio
registro.
10.Em que pese as alegações no sentido de que não houve provas da divulgação da pesquisa
para o público, para além das imagens anexadas à presente Representação, o próprio
Recorrente confessa expressamente que divulgou a pesquisa no grupo de Whatsapp “Manda
Ver” e, na tentativa de eximir-se da responsabilidade, alega que divulgou a pesquisa apenas
neste grupo que era restrito para discussões e debates políticos.
11.Todavia, tais argumentos são insustentáveis para o caso em tela, tendo em vista que a
pesquisa foi realizada com a finalidade de orientação intrapartidária, sendo vedada sua
divulgação em outros meios e redes sociais, independentemente do número de pessoas que
foram alcançadas pela divulgação.
12.Com efeito, qualquer mensagem lançada em um grupo do qual fazem parte diversas
pessoas, não pode ser considerada como “privada”, pois a disseminação da mensagem por
todos os membros do grupo para diversos outros grupos e pessoas, pode ocorrer em minutos.
Vale lembrar que pelas provas dos autos, tem-se que a pesquisa foi encaminhada para o grupo
sem qualquer alerta acerca de seu sigilo ou impedimento de divulgação, sendo tão somente
disponibilizada aos membros do grupo.
13.Em casos semelhantes o Tribunal Superior Eleitoral adotou o seguinte entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO SEM PRÉVIO REGISTRO. 1.A divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio
registro na Justiça Eleitoral, em grupo do Whatsapp, configura o ilícito previsto no art.33, §3º,
da Lei 9.504/97. Para que fique configurada a divulgação de pesquisa eleitoral, sem
prévio registro na Justiça Eleitoral, nos termos do art.33, §3º, da Lei 9.504/97, basta que
tenha sido dirigida para conhecimento público, sendo irrelevante o número de pessoas
3.O
alcançado pela divulgação e sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral.
acórdão desta Corte, proferido no julgamento do REspe 74-64, reI. Mm. Dias Toifoli, DJEde
15.10.2013 - no qual se assentou que a emissão de opiniões políticas em páginas pessoais
de eleitores no Facebook ou no Twitter não caracteriza propaganda eleitoral -, não se aplica
aos casos de pesquisa eleitoral, sem prévio registro. Agravo regimental a que se nega
provimento (AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N°108-80.
.
2016.6.08.0052. Relator Ministro Admar Gonzaga)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIVULGAÇÃO, NA
INTERNET, DE PESQUISA ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. FACEBOOK.
CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO
Num. 11963516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016041394200000011409292
Número do documento: 20102016041394200000011409292

AGRAVO. 1.Na hipótese, o TRE/GO consignou que não se trata de mensagem trocada
exclusivamente entre amigos ou conhecidos, de forma restrita ou privada, mas, sim, de
e irrestrito, na rede social
divulgação de pesquisa na internet, com caráter público
denominada Facebook, sem o devido registro na Justiça Eleitoral (...) (AgRg. no Resp.
Eleitoral nº69-24.2016.6.10.0086. Rel. Min. Og Fernandes. Julg. em 07 fev. 2019).
14.Desta forma, vislumbra-se nos autos que pelo menos outras três imagens da mesma
pesquisa foram novamente encaminhadas em conversas privadas e em outros grupos,
comprovando ainda mais que após a divulgação pelo Recorrente ao grupo “Manda Ver”, a
referida pesquisa propagou-se, de fato, rapidamente na internet e se tornou de conhecimento
público no município de Santo Antônio do Sudoeste - Paraná (Id.10611016).
15.Com o objetivo de coibir a divulgação de propaganda eleitoral irregular para o público, o §3º,
do artigo 33, da Lei das Eleições, aplica multa aos responsáveis por tal conduta. Veja-se:
Art.33 - As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:
(...)
§3º - A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo
sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
16.Ainda mais especificamente em relação ao valor da multa, dispõe o artigo 17 da Resolução
nº23.600 do TSE:
Art.17 - A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art.2º
desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais) a R$106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei
nº9.504/1997, arts.33, §3º, e 105, §2º.
17.Sendo assim, considerando as provas contidas nos autos e as razões de fato e de direito
acima colocadas, resta claro que a sentença recorrida analisou o caso em concreto em
conformidade com a legislação eleitoral e com o atual entendimento dos tribunais, razão pela
qual não merece reforma.
II) Do recurso do MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
:
(REPRESENTANTE)
18.O Partido representante MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
também recorreu da decisão, sustentando, em suma, que a representação deve ser julgada

totalmente procedente, a fim de responsabilizar e condenar também o Representado Kleber
Luis Priamoao pagamento da multa do artigo 33, §3º, da Lei nº9.504/97, pois também foi
contratante da pesquisa eleitoral.
19.Inobstante tais alegações, não é possível a responsabilização do Representado Kleber
quando não há nenhuma evidência nos autos de que, embora seja o co-contratante da
pesquisa, tenha sido co-autor de sua divulgação. Isto porque não há irregularidade em
contratar uma pesquisa eleitoral, mas apenas em divulgá-la publicamente quando não há
registro no Tribunal Superior Eleitoral, como no caso.
20.Conforme bem asseverado pela sentença recorrida, diferentemente do Representado

Rafael, não restou demonstrado nos autos que o Recorrido Kleberfoi o responsável pela
divulgação do material a terceiros em grupos de whatsapp.
Num. 11963516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016041394200000011409292
Número do documento: 20102016041394200000011409292

21.Neste sentido cabe destacar o artigo 373, inciso I, do Código de processo Civil, que assim
dispõe:
Art.373 - O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
22.Ressalte-se, portanto, que em momento algum do processo o Recorrente se desincumbiu
do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito em face do Recorrido. Não obstante a
argumentação expendida e o contrato juntado aos autos, o Recorrente nunca logrou êxito ao
comprovar que o Recorrido Kleberfoi efetivamente responsável pela divulgação da pesquisa
de modo a ensejar a aplicação da sanção eleitoral.
23.Sendo assim, não se sustentam as argumentações do Recorrente, razão pela qual deve ser
mantida a sentença também neste tópico.
24.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto por conhecer dos recursos eleitorais

interpostos por MDB – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO e RAFAEL
BARRETO DE GÓIS e, no mérito
.
, NEGAR-LHES PROVIMENTO

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600072-29.2020.6.16.0083 - Santo Antônio do Sudoeste - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - Advogado do(a) RECORRENTE: FRANCO
ZELIRIO FERRARI - PR4342300A - RECORRENTE: RAFAEL BARRETO DE GOIS - Advogados
do(a) RECORRENTE: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC36641, BETANIA
COMIN MIOLA - PR99710, FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR30885, PEDRO SINHORI -
PR57535, SEGIO SINHORI - PR40800, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640, EWERTON
LINEU BARRETO RAMOS - PR0026366 - RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR) -Advogado
do(a) RECORRENTE: FRANCO ZELIRIO FERRARI - PR4342300A - RECORRIDOS: KLEBER LUIS
PRIAMO e RAFAEL BARRETO DE GOIS - Advogados do(a) RECORRIDO: HALLYNNE
FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC36641, BETANIA COMIN MIOLA - PR99710, FERNANDO
LUIZ CHIAPETTI - PR30885, PEDRO SINHORI - PR57535, SEGIO SINHORI - PR40800, RODRINEI
CRISTIAN BRAUN - PR34640, EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - PR0026366 -
RECORRIDOS: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO, E MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
PR)
-Advogado
do(a)
RECORRIDO:
FRANCO
ZELIRIO
FERRARI
-
PR4342300A

Num. 11963516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016041394200000011409292
Número do documento: 20102016041394200000011409292

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11963516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/10/2020 16:04:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102016041394200000011409292
Número do documento: 20102016041394200000011409292